Tribunal: TJSP
Processo: 2032241-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Valores bloqueados em conta-poupança – Impenhorabilidade reconhecida, com desbloqueio em favor da executada – Pleito do credor aduzindo possibilidade de constrição sobre, ao menos, 30% de referida quantia – Possibilidade de flexibilização da regra apenas quando descaracterizada a natureza de "poupança" da conta – Não é, entretanto, o caso dos autos –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Valores bloqueados em conta-poupança – Impenhorabilidade reconhecida, com desbloqueio em favor da executada – Pleito do credor aduzindo possibilidade de constrição sobre, ao menos, 30% de referida quantia – Possibilidade de flexibilização da regra apenas quando descaracterizada a natureza de "poupança" da conta – Não é, entretanto, o caso dos autos – Caráter absoluto da impenhorabilidade – Exceção apenas para pagamento de prestação alimentícia - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032241-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados MOURA & MARINHO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME,
GILSON DE MOURA MARINHO, VIVIAN GUITTI MARINHO, EZEQUIEL
APARECIDO MARINHO e SUELY REGANIN APAS MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 21615
Fls. 2/7
Voto no 21615
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000
Comarca: Mirassol
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Moura & Marinho Informações Cadastrais Ltda Me, Gilson de Moura
Marinho, Vivian Guitti Marinho, Ezequiel Aparecido Marinho e Suely Reganin Apas
Marinho
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Haggi Andreotti
Agravo de instrumento Execução Valores bloqueados em
conta-poupança
Impenhorabilidade reconhecida, com
desbloqueio em favor da executada
Pleito do credor
aduzindo possibilidade de constrição sobre, ao menos, 30%
de referida quantia Possibilidade de flexibilização da regra
apenas quando descaracterizada a natureza de “poupança” da
conta Não é, entretanto, o caso dos autos Caráter absoluto
da impenhorabilidade Exceção apenas para pagamento de
prestação alimentícia - Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, em face de SUELY REGANIN APAS
MARINHO, tirado da r. decisão proferida a fls. 154 de autos de execução,
pela qual o MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol reconhecera a
impenhorabilidade de valores bloqueados em conta-poupança, determinando
o desbloqueio em favor da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 21615
Fls. 3/7
O agravante busca parcial reforma do decidido, aduzindo
possibilidade de constrição sobre, ao menos, 30% de referida quantia (fls.
01/06).
Recebido o recurso (fls. 16), vieram as contraminutas de
fls. 19/27.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Obtempero, de plano, que se mostra inconteste, no caso, a
natureza de caderneta de poupança da verba constrita.
É certo que o artigo 833 do Código de Processo Civil
enumera rol taxativo dos bens protegidos pela impenhorabilidade, fazendo
referência, em seu inciso X, a “quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, a restrição
tem como escopo “claramente, o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana,
alçado a fundamento da República Federativa do Brasil pelo art. 1o, III,
da CF. A impenhorabilidade, portanto, é determinada para garantir que,
não obstante o débito, possa o devedor contar com um numerário
mínimo que lhe garanta uma subsistência digna”. (REsp 1231123/SP, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/08/2012, DJe
30/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 21615
Fls. 4/7
Sabe-se que referida regra vem sendo flexibilizada pela
jurisprudência nos casos em que reste descaracterizada a natureza de
“poupança” da conta, a despeito de sua nomenclatura, em prol da efetividade
da execução.
Não é, entretanto, o caso dos autos, nos quais a executada
incumbiu-se, ex vi do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil,
do seu ônus de comprovar que a constrição se enquadra nas situações
excepcionadas pelo legislador.
Assim decidira esta C. Câmara, em casos similares:
PENHORA.
Execução
por
título
extrajudicial.
Pretensão recursal voltada à manutenção da ordem de
incidência da penhora sobre valores creditados na
conta de poupança em que são depositados os salários
recebidos pela devedora. Saldo em conta inferior a
cinquenta salários mínimos e destinado à subsistência
da devedora e de sua família. Inadmissibilidade do
pleito. Impenhorabilidade dos recursos de natureza
salarial recebidos pela devedora (CPC, 833, IV)
reconhecida. Revogação da constrição mantida.
Recurso improvido. (Agravo de Instrumento n.o
2029677-51.2017.8.26.0000, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: Osasco; Órgão julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/05/2017; Data de registro: 12/05/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 21615
Fls. 5/7
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário.
Execução por título extrajudicial. Penhora "on line".
Constrição incidente sobre valores depositados em
caderneta de poupança, em valor global inferior a
quarenta salários mínimos. Verba absolutamente
impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.
Decisão reformada. (Agravo de Instrumento no
2009554-32.2017.8.26.0000, Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/03/2017; Data de registro: 23/03/2017).
Tampouco existe, em nosso ver, possibilidade de
mitigação da regra, para permitir constrição sobre 30% da importância, diante
do caráter absoluto da impenhorabilidade.
Houve por bem o legislador, no novo regramento
processual, excepcionar a regra apenas “para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem”, consoante previsto no § 2o
do artigo 833.
Assim já decidiu esta C. Corte:
Agravo de instrumento Ação de cobrança de verbas
condominiais. Bloqueio em conta poupança. Decisão
que manteve o bloqueio de 30% dos valores.
Insurgência. Impenhorabilidade do valor depositado
em conta poupança, respeitado o limite de 40 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 21615
Fls. 6/7
mínimos (art. 649, X, do CPC). Liberação do bloqueio.
Agravo provido. (Agravo de Instrumento 2207167-
94.2016.8.26.0000;
Relator: Morais
Pucci;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/02/2017; Data de Registro: 10/02/2017);
Agravo
de
instrumento.
Ação
cominatória.
Cumprimento de sentença. Decisão que manteve a
penhora de 30% dos valores depositados em
poupança.
Inconformismo.
Cabimento.
Impenhorabilidade dos valores depositados em conta
poupança até o limite de 40 salários mínimos. Art.
649, X, do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.
(Agravo de Instrumento 2018332-59.2015.8.26.0000;
Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2015;
Data de Registro: 21/07/2015).
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2032241-95.2020.8.26.0000 Mirassol Voto no 21615
Fls. 7/7
Relatora